Tribunal: TJSP
Processo: 2217511-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento da sentença – Cheques prescritos – Justiça gratuita – Deferimento – Agravante que presta serviço de faxineira, auferindo módica renda mensal – Residência em bairro humilde de Osasco – Inexistência de elementos a retirar a presunção de pobreza que emana da autodeclaração juntada aos autos – Mérito – Prescrição intercorrente –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento da sentença – Cheques prescritos – Justiça gratuita – Deferimento – Agravante que presta serviço de faxineira, auferindo módica renda mensal – Residência em bairro humilde de Osasco – Inexistência de elementos a retirar a presunção de pobreza que emana da autodeclaração juntada aos autos – Mérito – Prescrição intercorrente – A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão – Superação da corrente jurisprudencial que exigia a manutenção da inércia do credor após prévia provocação para que impulsionasse o feito – Desnecessidade de intimação pessoal – Inaplicabilidade do art. 1056 do CPC/2015, porquanto a vigência do novo codex se iniciou já no curso do prazo prescricional – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Incidente de Assunção de Competência 1 – Prescrição intercorrente quinquenal consumada – Extinção da execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC – Decisão reformada – Gratuidade processual deferida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217511-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante KÁTIA
REGINA DA SILVA OLIVEIRA, é agravado JOSÉ MAURO DE FREITAS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000
Agravante: KÁTIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
Agravado: JOSÉ MAURO DE FREITAS
Comarca: Guaíra
Voto n. 8148
Agravo de instrumento
Ação monitória em fase de
cumprimento da sentença Cheques prescritos Justiça
gratuita Deferimento Agravante que presta serviço de
faxineira, auferindo módica renda mensal Residência em
bairro humilde de Osasco Inexistência de elementos a
retirar a presunção de pobreza que emana da
autodeclaração juntada aos autos Mérito Prescrição
intercorrente
A fluência do lapso da prescrição
intercorrente, na vigência do diploma processual anterior,
tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao
sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse
sentido, ao término de um ano de suspensão Superação da
corrente jurisprudencial que exigia a manutenção da inércia
do credor após prévia provocação para que impulsionasse o
feito

Desnecessidade
de
intimação
pessoal

Inaplicabilidade do art. 1056 do CPC/2015, porquanto a
vigência do novo codex se iniciou já no curso do prazo
prescricional
Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça fixado no Incidente de Assunção de Competência 1
Prescrição intercorrente quinquenal consumada

Extinção da execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC
Decisão reformada
Gratuidade processual deferida

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA REGINA
DA SILVA contra a r. decisão copiada às fls. 31/33, por meio da qual o d. Juízo a
quo, nos autos da ação monitória, rejeitou o pedido de declaração da prescrição
intercorrente.
Irresignada, recorre a executada, ora agravante, alegando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
síntese que: (i) o agravado propôs a demanda com o fito de receber a importância
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a três cheques prescritos da
agravante; (ii) o magistrado a quo converteu a demanda monitória em executiva,
tendo em vista ausência de contestação; (iii) ainda, suspendeu a lide com fulcro no
art. 791, III, CPC/73, porquanto inexistentes bens penhoráveis; (iv) a agravante
formulou pedido de constatação de prescrição intercorrente, alegando o decurso
de 6 anos e 3 meses de suspensão processual, o qual veio a ser rejeitado, contudo,
pelo Juízo de piso; (v) a suspensão do processo não impede o transcurso do prazo
prescricional; (vi) o agravado permaneceu inerte, deixando de indicar meios para
prosseguimento da execução e/ou satisfação de seu crédito, por prazo superior aos
5 (cinco) anos previstos em lei, restando configurada a desídia apta a justificar o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Preliminarmente, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, argumentando estar desempregada, não reunindo, portanto, condições
financeiras para suportar os ônus da demanda.
A título definitivo, pede a extinção da execução ante a
consumação da prescrição intercorrente.
O recurso foi processado a fls. 112/113 somente no efeito
devolutivo.
A agravante juntou documentos a fls. 119/120 e fls. 135/136.
Contrarrazões a fls. 122/125.
É o relatório.
De imediato, concede-se a gratuidade da justiça à agravante.
A carteira de trabalho de fls. 119/120 revela que o último vínculo
laboral formalmente entabulado se encerrou em 02.01.2013. À época, a
interessada era operadora de telemarketing e auferia remuneração mensal de R$
510,00.
Afora isso, Katia alega prestar serviço de faxineira, auferindo
renda mensal de R$ 1.920,00, quantia relativamente módica frente aos custos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
presumidamente despendidos para subsistência.
Anota-se, ainda, que em consulta ao sítio eletrônico
www.google.com.br/maps, esta relatoria constatou que o endereço residencial
informado nos autos (Rua Julieta Esteves Alexandrini, 103, Maria Helena,
Osasco/SP) se situa em bairro humilde de Osasco, fato a corroborar a
hipossuficiência.
Nesse contexto, e se observando que a gratuidade não foi
impugnada em contrarrazões, não se entrevê fundamentos fáticos capazes de
infirmar a presunção de pobreza emanada da declaração de fls. 36.
No mérito, o recurso é provido.
O agravado José Mauro de Freitas propôs ação monitória visando
ao recebimento de crédito no valor histórico de R$ 15.000,00, representado em
três cheques.
O mandado de pagamento foi convertido em título executivo
judicial em 28.09.2010 (fls. 47).
Instaurada a etapa de cumprimento da sentença, o credor
requereu diligências por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, além de
expedição de ofícios a instituições financeiras, todas infrutíferas.
Diante disso, pleiteou a suspensão dos atos materiais, por
ausência de bens penhoráveis (fls. 73), o que foi acolhido em 20.06.2013 (fls.
76/77), sem fixação de prazo.
Os autos permaneceram arquivados até 25.07.2019, quando a
executada, comparecendo voluntariamente, pediu o reconhecimento da prescrição
intercorrente (fls. 85/91).
Instado, o exequente afirmou que o prazo prescricional somente
correria após a inércia frente à intimação para impulsionar o feito, o que não
ocorreu (fls. 101/103).
Sobreveio a r. decisão increpada, em que o d. Juízo a quo rejeitou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
o pleito de extinção da causa, aduzindo, em síntese, que o advento do atual Código
de Processo Civil, em 18.06.2015, interrompeu o curso da prescrição, não se
consumando, desde então, o prazo quinquenal aplicável.
A r. decisão, porém, é reformada.
Ao apreciar o tema da prescrição intercorrente, a Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em sede de incidente de assunção de competência
(IAC n. 1), fixou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOREXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem
firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em
que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses
de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para
opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de
transcorrido
mais
de
uma
década
após
o
arquivamento administrativo do processo, não houve
a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2018, DJe 22/08/2018) sem destaques no
original.
Dessarte, consoante o fixado no IAC, mesmo nas hipóteses de
ausência de bens penhoráveis, a fluência do lapso da prescrição intercorrente, na
vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial
estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao
término de um ano de suspensão.
Uma vez atingido o termo final para prosseguimento da
execução, as partes devem ser intimadas para exercício do contraditório.
Essa intimação, contudo, diversamente do que entendia a
jurisprudência desta Colenda Câmara, não se presta a permitir novo impulso à
causa, mas sim, conferir oportunidade para o interessado arguir as exceções que
lhe parecerem pertinentes, como, por exemplo, eventual causa impeditiva da
prescrição.
No mesmo sentido, é desnecessária a intimação pessoal do
exequente, porquanto se trata de situação distinta do abandono processual, no
qual a lei tratou de exigir excepcionalmente tal modalidade de provocação.
Ademais, em conformidade com o item 1.3 supratranscrito, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
7
norma disposta no art. 1.056 do CPC/2015 somente tem aplicação às situações em
que o prazo de suspensão do feito está em curso.
Ou seja, se esse lapso já escoou na vigência do CPC/1973, dando
início ao prazo de prescrição intercorrente, a superveniência do CPC/2015 não
teria o condão de interromper a fluência, sob pena de se conferir efeito retroativo
à nova lei.
Na espécie, como relatado, a etapa de cumprimento da sentença
foi suspensa em 20.06.2013 por período indeterminado (fls. 77), o que impõe a
adoção do limite de um ano de suspensão do processo.
Decorrido esse intervalo, em 21.06.2014, iniciou-se a fluência do
prazo de prescrição intercorrente.
O prazo prescricional da execução é o mesmo prazo para
exercício da ação, conforme longeva Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
(“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”). Este último, pelo
disposto no art. 206, I, do Código Civil, é de cinco anos, como já decidiu o Tribunal
da Cidadania, no REsp 1101412, pelo rito dos recursos repetitivos (“O prazo para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na
cártula").
Aplicado o prazo quinquenal, conclui-se que o exequente tinha
até 21.06.2019 para retomar a marcha executiva. Não o fez, porém.
O desarquivamento dos autos foi pleiteado apenas em
25.07.2019 (fls. 85/91), pela executada. Naquele momento, a prescrição
intercorrente já havia se operado.
Frisa-se, uma vez mais, que o credor teve a oportunidade de se
manifestar sobre o tema em primeiro grau, em obediência ao item 1.4 supra. Não
trouxe, contudo, nenhum fato relevante a amparar desfecho diverso.
Logo, sendo inequívoca a paralisação injustificada por período
superior ao prazo prescricional, de rigor o acolhimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Em conclusão, reforma-se a r. decisão para extinguir a execução,
com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015.
Sem honorários advocatícios, porque o insucesso da execução
decorreu da falta de bens penhoráveis, incidindo o princípio da causalidade, tese
chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA
PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de
execução de título executivo extrajudicial proposta
contra o cliente do advogado que recorre em nome
próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de
condenação da parte exequente ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais no caso de
extinção do processo de execução pela prescrição
intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC,
nem sempre o "vencedor" e o 'vencido' são,
respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem
credores e devedores de honorários advocatícios
sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não
sucumbindo no plano do direito material, a parte
vitoriosa é considerada como geradora das causas que
produziram o processo e todas as despesas a ele
inerentes. 5. 'O princípio da causalidade não se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais. O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide' (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
9
303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001,
p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em
que a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens não afasta o princípio da
causalidade em desfavor da parte executada, nem
atrai a sucumbência para a parte exequente. 7.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1835174/MS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019);
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente
por ausência de localização de bens, incabível a
fixação de verba honorária em favor do executado, eis
que, diante dos princípios da efetividade do processo,
da boa-fé processual e da cooperação, não pode o
devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua
obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência
de localização de bens não retira o princípio da
causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência para o exequente 3. Recurso especial a
que se nega provimento” (REsp 1769201/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 12/03/2019).
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com observação
para deferimento da gratuidade da justiça à agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217511-32.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora